Tribunal: TJSP
Processo: 1008400-25.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008400-25.2020.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante SÉRGIO SÉRIO, é embargado TRANSERP - EMPRESA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008400-25.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 29476
2
VOTO No 29476
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008400-25.2020.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: SÉRGIO SÉRIO
EMBARGADA: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por SÉRGIO SÉRIO (fls.1/9) em face do v. acórdão de fls. 174/181, que
julgou provido o recurso, entendendo que, em estrita observância ao
quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema no 532 (RE
633782) e sob a orientação do Novo Código de Processo Civil no que diz
respeito à formação de precedentes, quanto à possibilidade de empresa
de economia mista receber delegação do Poder Público para aplicar
multas de trânsito.
A embargante alega, em síntese, que a Lei que
criou a TRANSERP não lhe atribuiu o poder de polícia, sendo certo que
não foi delegado o Poder de Polícia Administrativa de Trânsito, ou seja, o
de aplicar multas.
Argumenta que não existe qualquer previsão de
delegação de poder de polícia no sentido de que a embargada possa
autuar e/ou aplicar multas de trânsito, de forma que a embargada não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008400-25.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 29476
3
enquadra na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Entende que, se a lei não lhe atribuiu ou
delegou o poder de polícia para autuar ou aplicar multas de trânsito, a
embargada não pode exercê-lo. Menciona o artigo 2o da Lei Municipal no
3734/1980, que criou a TRANSERP, cujo raciocínio segue nesse sentido.
Cita várias jurisprudências consolidadas pelas
Câmaras de Direito Público, que acompanham o mesmo entendimento.
Menciona que cabe à embargada tão somente o
gerenciamento do sistema de trânsito municipal, ou seja, situação essa
que abrange todas as suas atividades organizacionais, excluindo o poder
de polícia ou de aplicar penalidade, visto que tal poder não lhe foi
expressamente delegada por lei.
Aduz, por fim que o Tema 532 fixado pelo
Supremo Tribunal Federal admitiu a constitucionalidade da delegação do
poder de polícia por meio de lei.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008400-25.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 29476
4
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
Cuida-se de ação anulatória de infração de
trânsito lavrada por sociedade de economia
mista com natureza jurídica de direito privado,
a qual, mediante celebração de convênio firmado entre a Secretaria de Segurança
Pública e a Municipalidade de Ribeirão Preto,
foi autorizada a fiscalizar e autuar os infratores
de trânsito, sendo-lhe atribuída competência
para atuar como Órgão Municipal Executivo de
Trânsito
(Lei
Complementar
Municipal
no
998/2000).
Em que pese o posicionamento anterior desta
Relatora quanto à impossibilidade de delegação
do poder de polícia às sociedades de economia
mista responsáveis pelo gerenciamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008400-25.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 29476
5
sistema de trânsito municipal, o C. Supremo
Tribunal
Federal,
em
julgamento
recente,
decidiu pela constitucionalidade da delegação
do poder de polícia às pessoas jurídicas de
direito a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da Administração Pública indireta
de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de
atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 633782, com repercussão
geral
reconhecida
(Tema
no
532).
Neste
sentido, o Pretório fixou a seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de
polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de
direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial.”
Observa-se que o Novo Código de Processo Civil
trouxe a vinculação dos órgãos judiciários ao
procedente, de forma que assim dispõe o art.
927 de referido Diploma Legal:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas
repetitivas
e
em
julgamento
de
recursos
extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008400-25.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 29476
6
Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior
Tribunal
de
Justiça
em
matéria
infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão
especial aos quais estiverem vinculados.
§ 1o Os juízes e os tribunais observarão o
disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando
decidirem com fundamento neste artigo.
§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em
enunciado de súmula ou em julgamento de
casos repetitivos poderá ser precedida de
audiências
públicas
e
da
participação
de
pessoas, órgãos ou entidades que possam
contribuir para a rediscussão da tese.
§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal e dos
tribunais superiores ou daquela oriunda de
julgamento de casos repetitivos, pode haver
modulação
dos
efeitos
da
alteração
no
interesse social e no da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de
jurisprudência pacificada ou de tese adotada
em julgamento de casos repetitivos observará a
necessidade de fundamentação adequada e
específica,
considerando
os
princípios
da
segurança jurídica, da proteção da confiança e
da isonomia.
§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus
precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.
Acerca da introdução do Novo Código de
Processo Civil, a doutrina aponta:
“Os entendimentos firmados em jurisprudência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008400-25.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 29476
7
súmula e precedentes devem ser observados,
pelos juízes e tribunais (cf. arts. 489, § 1o, e
927, caput e § 1o, do CPC/2015). O CPC/2015,
no entanto, não aceita que apenas sejam
citados precedentes, sem que a seus fundamentos se dê a devida atenção. É
necessário demonstrar que o caso a ser julgado
ajusta-se àquele considerado na formação do
precedente (cf. art. 489, § 1o, V do CPC/2015;
cf. também art. 966, § 5o do CPC/2015, na
redação da Lei 13.246/2016). Evita-se, com
isso, a mera confirmação automática, sem
exame
crítico,
do
precedente
(sobre
confirmation bias, cf. comentário ao art. 371 do
CPC/2015). (...)
Ao dispor sobre a produção jurisprudencial a
ser
observada
por
juízes
e
tribunais,
o
CPC/2015 arrolou no art. 927, caput, figuras
bastante dispares entre si. Há algo que a une, a
nosso
ver,
e
que
consiste
naquilo
que,
realmente, deve ser 'observado' pelo julgador,
ao proferir a decisão em respeito a precedente,
súmula e jurisprudência dominante, e que, no
Código, ora é chamado de 'tese jurídica' (cf. §
2o
do
art.
927
do
CPC/2015),
ora
de
'fundamentos determinantes' (cf. art. 489, §
1o, V, do CPC/2015), ora de 'entendimento
firmado' (cf., p. ex., art. 932, I, c ,e V, c do
CPC/2015), ora de 'padrão decisório' (art. 966,
§
5o,
do
CPC/2015,
na
redação
da
Lei
13.256/2016),
mas
que,
por
comodidade,
reunimos sob a expressão ratio decidendi, que
vem a ser, como confirmamos em outro estudo,
os 'argumentos principais sem os quais a
decisão não teria o mesmo resultado, ou seja,
os argumentos que podem ser considerados
imprescindíveis'.”
(MEDIDA,
José
Miguel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008400-25.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 29476
8
Garcia. Código de processo civil comentado
[livro eletrônico]: com remissões e notas
comparativas ao CPC/1973. 4. ed. E-book
baseada
na
6
ed.
impressa.
São
Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2020)
No caso dos autos, verifica-se que a TRANSERP
é sociedade de economia mista, com 99,99%
de seu capital detido pelo Município de Ribeirão
Preto, e que tem por objetivo atuar como Órgão
Municipal Executivo de Trânsito, na forma da
Lei Complementar Municipal no 998/2000. Sob
a ótica da decisão do RE 633782, a TRANSERP
exerce serviço público de atuação típica do
Estado,
sendo
delegado
à
ré
os
meios
necessários à realização do serviço delegado,
de maneira a “racionalizar e sistematizar” o
direito punitivo estatal, que também se materializa por meio desse poder da Administração. Assim, em estrita observância ao quanto
decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no
Tema no 532 (RE 633782) e sob a orientação
do Novo Código de Processo Civil quanto ao
respeito à formação de precedentes, a delegação do poder de polícia, e,
consequentemente, a autuação no caso, é
perfeitamente possível e encontra amparo na
legislação, razão pela qual a r. sentença deve
ser reformada.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao
recurso
da
TRANSERP
para
julgar
improcedente a ação.
Em
razão
da
modificação
do
julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008400-25.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 29476
9
inverto a responsabilidade pelo pagamento das
verbas
sucumbenciais,
inclusive
honorários
advocatícios já arbitrados.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas mencionadas.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso da ré.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
O
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008400-25.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 29476
10
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora